Tribunal: TJMT
Processo: 1002761-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002761-72.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- SAO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP
AGRAVADOS:- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agravo de Instrumento n. 1002761-72.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Revisão de Contrato, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava recálculo do valor da parcela do Instrumento Particular de Confissão e Reestruturação de Dívidas – Sem Novação no 205.152.259, considerando as premissas acima delineadas, adequando-o para o saldo devedor efetivo – R$ 203.767,72, e com este valor, adequar a parcela para o valor de R$ 4.846,33.
Alega que celebrou com o agravado diversos contratos bancários Cheque Especial Empresarial - Crédito rotativo disponível em conta corrente, disponibilizado de forma permanente, valor: R$100.000,00, juros contratados: 13,99% ao mês; o contrato de Conta Garantida no 2220 no valor: R$250.000,00, data do contrato: 12/01/2018 vencimento: 12/04/2018 juros contrato: 2,10% ao mês, 28,324% ao ano; e o contrato de Conta Garantida no 2230, no valor: R$250.000,00, data contrato: 12/01/2018 vencimento: 12/04/2018 juros contrato: 3,07% ao mês, 43,74% ao ano.
Diz que após renegociação, celebrou Instrumento Particular de Confissão e Reestruturação de Dívidas – Sem Novação de no 192.151.858 foi celebrado em 11 de junho de 2019. Posteriormente, em nova negociação, foi substituído pelo Instrumento Particular de Confissão e Reestruturação de Dívidas – Sem Novação no 205.152.259, celebrado em 29 de julho de 2020.
Afirma que há abusividade na cobrança dos juros, que está muito acima da média do mercado aplicada no período, o que foi demonstrado por meio de documentos e parecer técnico.
Argumenta que o decisum é nulo porque destoa das razões postas na inicial.
Consigna que preenche todos os requisitos para a concessão da medida e pede, no final, a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava o recálculo das parcelas do Instrumento Particular de Confissão e Reestruturação de Dívidas – Sem Novação no 205.152.259, adequando-a para R$ 4.846,33, proferido nos seguintes termos:
(...)
Entretanto, analisar os pedidos de alteração dos valores cobrados no contrato, dos juros e taxas a serem aplicadas seria adentrar as questões de mérito, incabível neste momento.
Assim, não se faz possível determinar o recálculo do contrato questionado.
Temos ainda que, para a exclusão ou que o requerido abstenha de incluir o nome do requerido nos cadastros de crédito, conforme entendimento já pacificado no STJ, a verossimilhança das alegações somente se materializa quando existe expressa contestação do saldo devedor fundada em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e que o valor verossímil da dívida seja imediatamente consignado em juízo, o que não é o caso dos autos.
Além disso, do teor da Súmula no 596 do STF, extrai-se que, quanto às taxas de juros e outros encargos cobrados, as instituições financeiras não se sujeitam às limitações impostas pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/33).
Por isso, entendo que os juros remuneratórios não podem ser limitados ao percentual de 12% ao ano.
Desse modo, a simples alegação de que os juros contratados são abusivos, não tem o condão de levar a presunção de que a taxa é efetivamente desproporcional.
Assim, não verificando presentes os requisitos autorizadores do art. 300 do CPC, não vejo como acolher o pedido da autora. (Id 76814489 - Pág. 181)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, é imprescindível a oitiva do agravado, visto os argumentos e os cálculos apresentados na inicial exigem o contraditório antes da análise da medida pleiteada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 26 de fevereiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator